Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-33.2025.8.11.0013
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002836-33.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS MARTINS - CPF: 704.632.481-63 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMAR BRESULIN - CPF: 002.135.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002836-33.2025.8.11.0013

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI Nº 9.605/1998. INTERESSE AO PROCESSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Criminal, mantendo a apreensão de veículo caminhão-tanque utilizado supostamente para o transporte irregular de combustível (crime ambiental), sob o fundamento de interesse processual na manutenção da apreensão e risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de veículo apreendido em fase inicial de investigação criminal por crime ambiental, considerando a alegação de propriedade lícita e a necessidade do bem para o sustento do recorrente, em contraponto ao interesse da persecução penal e ao risco de reiteração criminosa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

4. O veículo apreendido constitui instrumento direto do crime investigado (transporte irregular de substância perigosa) e sua manutenção sob custódia estatal é necessária para a instrução criminal, inclusive para eventual perícia técnica e comprovação da materialidade delitiva, considerando que a ação penal encontra-se em fase inicial.

5. O histórico de reiteração delitiva específica do recorrente em crimes ambientais, aliado às circunstâncias suspeitas da apreensão (emissão de nota fiscal posterior e certificados vencidos), justifica a manutenção da medida cautelar para evitar a prática de novos ilícitos, conforme autoriza o art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/1998 e o poder geral de cautela.

6. A ausência de direito líquido e certo, dada a necessidade de dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança, e a inaplicabilidade da nomeação como fiel depositário diante do risco concreto de uso indevido do bem, impõem a manutenção da decisão denegatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a manutenção da apreensão de veículo utilizado em suposto crime ambiental quando o bem ainda interessa à persecução penal (art. 118 do CPP) e há indícios concretos de risco de reiteração delitiva, sendo inviável a restituição, inclusive na condição de fiel depositário, antes do deslinde da ação penal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 144-A; Lei nº 9.605/1998, arts. 25, § 4º, e 56; CF/1988, arts. 5º, LVII, e 225.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de jurisprudência vinculante específica no voto, fundamentando-se na legislação e nas circunstâncias fáticas do caso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002836-33.2025.8.11.0013

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel dos Santos Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança criminal, mantendo a apreensão do veículo Caminhão Tanque M. Benz/1718, placa ERO3G28, RENAVAM 00271069384, conforme sentença de Id. 213807428.

O impetrante busca, por meio do mandado de segurança, a restituição do veículo apreendido em 03/05/2025, no curso de investigação criminal instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/1998 (transporte de substância perigosa em desacordo com as exigências legais).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em caráter principal, a reforma da sentença para conceder a segurança e determinar a imediata restituição do veículo. Subsidiariamente, requer a restituição do bem mediante nomeação do recorrente como fiel depositário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 344473376, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça no id. 347767889, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que indeferiu o pedido de restituição do veículo Caminhão Tanque M. BENZ/1718, placa ERO3G28, RENAVAM 00271069384.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002836-33.2025.8.11.0013

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Como relatado, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança criminal, mantendo a apreensão do veículo Caminhão Tanque M.Benz/1718, placa ERO3G28, sob o fundamento de que o bem ainda interessa à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP, e que há risco concreto de reiteração delitiva, conforme art. 25, § 4º, da Lei 9.605/98.

Irresignado, o apelante sustenta que a manutenção da apreensão é ilegal, pois o veículo não constitui o corpus delicti do crime, configurando confisco antecipado e violação à presunção de inocência.

Sem razão, contudo.

1. Do contexto fático e da denúncia oferecida

Extrai-se dos autos que, em 03/05/2025, o apelante foi detido em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/1998, que tipifica a conduta de transportar substância perigosa (combustível) em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

O Ministério Público já ofereceu denúncia, autuada sob o número 1006801-19.2025.8.11.0013, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Consta dos autos que o veículo Caminhão Tanque M. Benz/1718, placa ERO3G28, foi apreendido durante a diligência policial, ocasião em que se constatou que o caminhão encontrava-se com as luzes traseiras queimadas e com os certificados CIPP (Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos) e CIV (Certificado de Inspeção Veicular) vencidos desde agosto de 2024.

Importa destacar que, contrariamente ao alegado pela defesa, o veículo não estava estacionado em pátio de posto de combustível, mas sim em via pública, conforme demonstrado pelo registro audiovisual da abordagem policial juntado aos autos.

2. Da fase inicial do processo criminal e da ausência de instrução processual
.

Ponto central que merece destaque refere-se ao estágio processual em que se encontra a persecução penal.

Com efeito, a denúncia nos autos nº 1006801-19.2025.8.11.0013 foi oferecida e a instrução processual ainda não se iniciou.

Trata-se, portanto, de fase inicial da ação penal, na qual o magistrado de primeiro grau ainda deverá analisar a resposta à acusação e presidir a instrução probatória.

Nesse contexto, a pretensão de restituição do bem, neste momento processual, mostra-se prematura e incompatível com a necessidade de preservação da prova e da eficácia da ação penal.

3. Da aplicação do art. 118 do Código de Processo Penal

O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".

No caso em análise, o veículo Caminhão Tanque M. Benz/1718 constitui instrumento direto do crime imputado, sendo essencial à apuração dos fatos e à eventual comprovação da materialidade delitiva durante a instrução processual que se avizinha.

A circunstância de o caminhão encontrar-se com os certificados CIPP e CIV vencidos há sete meses, associada ao transporte de combustível em via pública, configura elemento central da acusação, que busca comprovar se houve transporte irregular de substância perigosa em desacordo com as exigências legais.

Ademais, o veículo pode ser objeto de perícia técnica para verificação das condições de segurança e adequação às normas de transporte de produtos perigosos, bem como para apuração da destinação do combustível transportado.

Não se pode olvidar, ainda, que o art. 144-A do CPP autoriza a alienação antecipada de bens apreendidos quando sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, medida que pode vir a ser adotada no curso da ação penal.

Portanto, o bem ainda interessa ao processo, nos termos do art. 118 do CPP, não havendo falar em restituição neste momento processual.

4. Da aplicação do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/1998

O art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/1998 estabelece que "os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem".

Embora o dispositivo trate da destinação final dos instrumentos do crime, sua interpretação sistemática autoriza a manutenção da apreensão quando há indícios concretos de que o bem possa voltar a ser utilizado em novas infrações ambientais.

No caso dos autos, o histórico do apelante demonstra reiteração específica no transporte irregular de combustível, conforme se extrai dos seguintes elementos:

a) Dois processos anteriores pela mesma infração (art. 56 da Lei 9.605/98):

Processo nº 1002137-76.2024.8.11.0013 (Comarca de Pontes e Lacerda/MT)

Processo nº 1001079-74.2023.8.11.0077 (Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT)

b) Processo na Justiça Federal por extração ilegal de minérios:

Processo nº 0000079-11.2019.4.01.3601

c) Outros registros criminais por crimes ambientais e porte ilegal de arma de fogo:

Processo nº 1000156-66.2020.4.01.3601

Processo nº 1023998-23.2025.8.11.0001

Processo nº 1000079-66.2025.8.11.0013

Tais elementos demonstram que o apelante dedica-se à atividade de transporte irregular de combustível, havendo risco concreto de que o veículo seja novamente utilizado para a prática de infrações ambientais.

5. Das circunstâncias suspeitas que reforçam a necessidade de manutenção da apreensão

Além do histórico de reiteração delitiva, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso reforçam a necessidade de manutenção da medida cautelar.

Com efeito, verifica-se que:

a) A nota fiscal do combustível foi emitida em 07/05/2025, ou seja, quatro dias após a apreensão do veículo (03/05/2025), em evidente descompasso com a regulamentação da ANTT e ANP, que obrigam o transportador a estar na posse da nota fiscal de compra e emitir a nota fiscal de transporte;

b) O destinatário da nota fiscal é a empresa Transportadora e Locadora de Máquina Agrícola Escorpião Ltda (CNPJ 54.764.636/0001-39), da qual o próprio apelante é sócio administrador;

c) A referida empresa foi aberta em abril de 2024, ou seja, há pouco mais de um ano;

d) Os certificados CIPP e CIV encontravam-se vencidos há sete meses (desde agosto de 2024);

e) O veículo foi abordado em via pública, e não em pátio de posto de combustível, conforme demonstrado pelo registro audiovisual da diligência policial.

Tais circunstâncias evidenciam que o apelante evoluiu em seu modus operandi, passando a utilizar caminhão-tanque profissional e a emitir notas fiscais para empresa própria, na tentativa de conferir aparência de licitude ao transporte clandestino de combustíveis.

6. Da ausência de direito líquido e certo

O mandado de segurança, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

No caso em análise, não há direito líquido e certo a ser amparado, pois a discussão acerca da efetiva ocorrência do transporte irregular de combustível, bem como do enquadramento típico da conduta, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

A simples controvérsia sobre a materialidade ou tipicidade da conduta, por si só, já afasta o cabimento da ordem mandamental, pois exige dilação probatória para sua elucidação.

Ademais, enquanto subsistir controvérsia acerca da materialidade e do enquadramento típico da conduta, bem como da própria dinâmica dos fatos investigados, permanece o interesse do bem para a persecução penal, o que impede a sua restituição, nos termos do art. 118 do CPP.

7. Da não violação à presunção de inocência

A defesa sustenta que a manutenção da apreensão viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

A medida de apreensão do veículo possui natureza cautelar e administrativa, não se confundindo com sanção penal antecipada. Trata-se de medida legítima destinada a resguardar a eficácia da persecução penal e a prevenir a reiteração de condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente.

A atuação estatal encontra-se amparada no dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), pautada na busca da verdade real, sendo proporcional toda medida que se revele adequada e necessária à tutela desse bem jurídico de natureza difusa.

O direito de propriedade e o livre exercício profissional, embora constitucionalmente assegurados, não possuem caráter absoluto, devendo ceder quando confrontados com o interesse público primário e com a necessidade de preservação ambiental.

8. Do pedido subsidiário de nomeação como fiel depositário

Subsidiariamente, o apelante requer sua nomeação como fiel depositário do veículo apreendido.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

A nomeação como fiel depositário constitui medida excepcional, que pressupõe a inexistência de risco de reiteração delitiva e a desnecessidade do bem à instrução processual, circunstâncias não presentes no caso concreto.

Com efeito, o histórico de reiteração específica no transporte irregular de combustível, associado às circunstâncias suspeitas que envolvem o caso (nota fiscal emitida após apreensão, empresa do próprio investigado, certificados vencidos há sete meses), demonstram que a liberação do caminhão ao próprio investigado frustraria a finalidade cautelar da apreensão, considerando o risco concreto de reemprego do veículo em transporte irregular de combustíveis.

Ademais, o veículo ainda se mostra necessário à instrução criminal nos autos da ação penal nº 1006801-19.2025.8.11.0013, seja como elemento material para eventual perícia técnica, seja para apuração da destinação do combustível transportado, razão pela qual não se justifica sua liberação, ainda que sob compromisso de fiel depositário.

9. Conclusão

Diante do exposto, verifica-se que a sentença que denegou a segurança encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reparo.

A manutenção da apreensão do veículo Caminhão Tanque M. Benz/1718, placa ERO3G28, justifica-se pela fase inicial da ação penal (denúncia nº 1006801-19.2025.8.11.0013), pela ausência de instrução processual, pelo interesse do bem para a persecução penal (art. 118 do CPP), pelo histórico de reiteração delitiva do apelante, pelas circunstâncias suspeitas que envolvem o caso e pelo risco concreto de reemprego do veículo em transporte irregular de combustíveis.

Não há falar em violação à presunção de inocência ou ao direito de propriedade, pois a medida possui caráter cautelar e administrativo, destinada a resguardar a eficácia da persecução penal e a proteção ao meio ambiente.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas.

10. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por Manoel dos Santos Martins e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026